Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Revisão da prisão. Excesso de prazo.

1 – Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19.

2 – O exame da legalidade da prisão preventiva do paciente pelo Tribunal, quando se concluiu ser necessária sua manutenção, supre a revisão pelo juiz de origem.

3 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

4 - Se não há demora injustificada na instrução do feito - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário em razão da pequena quantidade de salas disponibilizadas nos presídios para audiências de videoconferência – não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.

5 – Ordem denegada.